Tribunal: TJES
Processo: 0007212-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007212-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSENILTON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECONHECIMENTO DA

LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP). Segundo a denúncia, no dia
12/
11/
2023
, no bairro
Jardim da Penha, em Vitória/ES
, o acusado, morador de rua, munido de um
facão
, desferiu diversos golpes contra a vítima, também morador de rua, causando-lhe a morte, sendo o crime praticado por
motivo fútil
, já que decorrente de desentendimento insignificante relacionado ao furto de uma marmita, e mediante
meio cruel
, pois o réu teria desferido múltiplos golpes com o propósito de intensificar o sofrimento do ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença está dissociada das provas dos autos, a justificar sua anulação; (ii) verificar se é possível reconhecer a excludente da legítima defesa; (iii) analisar a legalidade e adequação da pena-base imposta ao réu; e (iv) determinar se é possível a concessão da gratuidade de justiça, na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de anulação do julgamento, tem-se que a decisão dos jurados encontra respaldo em provas testemunhais e periciais, especialmente os depoimentos das testemunhas, bem como os laudos técnicos que demonstram a materialidade do crime e a autoria imputada ao réu, não sendo possível a sua anulação, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, ante o princípio da soberania dos veredictos.

Em relação a excludente de legítima defesa, tem-se como inviável o seu reconhecimento, uma vez que inexistente agressão atual ou iminente por parte da vítima, e ausente o uso moderado dos meios necessários, diante da multiplicidade de golpes desferidos contra ofendido vulnerável.

No que se refere ao pedido de redução da pena-base, a negativação dos vetores “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias do crime”, revela-se fundamentada, ante a premeditação, a frieza e a crueldade reveladas na execução do crime, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O pleito de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007212-98.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSENILTON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

JOSENILTON DE JESUS SANTOS
contra a r. sentença (id 10810531), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio qualificado,
por
motivo fútil,
e meio cruel
(art. 121, §2º, incisos II e III, do CP), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia e o seu aditamento que, no dia 12 de novembro de 2023, no bairro Jardim da Penha, em Vitória-ES, o réu JOSENILTON, utilizando um instrumento perfurocortante (facão), desferiu golpes contra a vítima MANOEL WEMERSON MELO DOS SANTOS, causando-lhe a morte.

Relata a peça acusatória, o acusado é morador de rua, e teria atingido o ofendido, também morador de rua, por motivo fútil, já que este teria lhe furtado uma marmita.

Aponta ainda o aditamento da denúncia, que o delito foi praticado por meio cruel, pois o réu desferiu diversos golpes de facão, com o propósito de causar sofrimento desnecessário, em busca do resultado morte.

Quanto
a pretensão do
apelante
de
anulação do julgamento,
argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo auto de apreensão do facão (id 14310830), boletim de ocorrência policial (id 14310830), relatório de investigação (id 14310833), laudo de exame de local de homicídio (id 14311703), laudo do laboratório de biologia forense (id 14311713), laudo de DNA forense (id 14311786), e laudo de exame cadavérico (id 14311790).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha THAYS FERNANDES VIEIRA (mídia id 38921928), relatando que viu um homem caído próximo a entrada do Banco do Brasil, e o réu segurando uma faca, sendo ele o autor do delito.

A testemunha policial militar TIAGO HUMBERTO LIRA MADEIRA (mídia id 38921928), narrou que chegou no local no momento em que acontecia os fatos, e viu o acusado tentando empreender fuga.

Além disso, o acusado em seu interrogatório (id 479926007), confirmou que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, relatando que golpeou a vítima, para se defender.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,

q
uanto
a alegação de que o
réu
agiu em legítima defesa,
verifico que, para o seu reconhecimento, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; (iii) uso moderado dos meios necessários e (iv) proteção de direito próprio ou de outrem.

No caso, não restou caracteriza a injusta agressão, causada pela vítima, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu premeditou o delito, pois golpeou a vítima com um facão, por ela ter furtado a sua marmita.

E mais, a defesa também não comprovou, que o acusado teria feito uso de meios moderados, para cessar a suposta injusta agressão, pelo contrário, o laudo cadavérico comprovou que a vítima sofreu 07 (sete) perfurações, causadas pelos golpes de facão, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Indo adiante
,
na fase do art. 59, do CP, a defesa requer a redução da pena-base pois, no seu entender, não é possível desvalorar as balizas “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias”, já que inerentes ao tipo penal;

No entanto, quanto ao vetor “culpabilidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, já que o réu premeditou o delito, tendo desferido golpes de fação do ofendido, por ele ter furtado a sua marmita, o que demonstra maior reprovabilidade do seu comportamento.

Por sua vez, tenho que a “personalidade” é desfavorável, pois se revelou perversa, uma vez que o denunciado agiu com extrema frieza e agressividade, golpeando a vítima por 07 (sete) vezes, mesmo ela tendo desmaiado após o primeiro golpe, conforme revelado em seu interrogatório, demonstrando completo desprezo pela vida humana.

Prosseguindo, também entendo que deve ser mantida a negativação da baliza “circunstâncias”, pois o acusado desferiu os golpes, quando o ofendido estava deitado no chão, em situação de vulnerabilidade, a revelar a gravidade do
modus operandi,
empregado na prática delitiva.

Por fim
, no que concerne ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção das custas processuais, tenho que sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 14423793),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.